Tribunal: STF
Processo: RE 597003
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-04-28
Data de publicação: 2009-04-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. BASE DE
   CÁLCULO. LEGISLAÇÃO LOCAL. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE EM
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO DO EXTRAORDINÁRIO COM
   FUNDAMENTO NAS ALÍNEAS "C" E "D" DO ARTIGO 102, III, DA
   CONSTITUIÇÃO. INVIABILIDADE.
1.      A controvérsia foi decidida com
   fundamento na legislação local. Incidência da Súmula n. 280 do
   Supremo Tribunal Federal.
2.      Acórdão recorrido que não julgou
   válida lei ou ato de governo local contestado em face da
   Constituição, tampouco julgou válida lei local contestada em face
   de lei federal. Inviabilidade da admissão do recurso
   extraordinário interposto com fundamento nas alíneas "c" e "d" do
   artigo 102, III, da Constituição.
        Agravo regimental a que se
   nega provimento.